Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000 AUTOR: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS REU: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Autora recebe rendimentos brutos e líquidos nos montantes de R$ 17.221,77 (dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) e R$ 9.493,39 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), respectivamente (Id. 42379905). Assim, em análise preliminar, entendo que a Autora tem condições de arcar com as custas do processo. Contudo, em homenagem ao contraditório e a ampla defesa, oportunizo à Autora trazer documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Verifico, ainda, que a Autora não juntou a declaração de hipossuficiência, cópia da sentença rescindenda e do seu trânsito em julgado. Assim, intime-se a Autora para cumprir as determinações, sob pena de indeferimento da petição inicial, na hipótese de não juntar os documentos essenciais, e do pedido de justiça gratuita, caso não junte os documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora